Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711389-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DE PAULA E SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL JARDIM BOTANICO V D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosângela de Paula e Silva contra decisão (ID 148817601 dos autos n. 0736536-33.2019.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença movida pelo Condomínio Rural Jardim Botânico V contra a agravante, deferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel situado no denominado Condomínio Jardim Botânico V, Conjunto I, Lote 46, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP 71680-368, em que a recorrente se apresenta como possuidora. Em suas razões recursais (ID 45114784), a agravante afirma ter sido intimada para recolhimento de taxas de manutenção estipuladas pela associação de moradores do condomínio irregular mencionado. Alega que, por carência de recursos, deixou de efetuar o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias, razão pela qual o exequente pleiteou buscas nos sistemas à disposição do Juízo, que resultaram infrutíferas. Afirma ser pessoa idosa, com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, divorciada, sem bens ou valores em seu nome, pois em situação de desemprego. Ademais, menciona que referido bem imóvel seria o único que possui, no qual residência há mais de 39 (trinta e nove) anos. Cita que se trata de bem de família, portanto, impenhorável. Ressalta que, mesmo diante desse quadro, o Juízo de origem deferiu o pedido de penhora sobre os direitos possessórios relativos ao bem imóvel que alega ser titular, para a quitação do crédito exequendo. Pontua haver controvérsia atual e relevante sobre a natureza das taxas cobradas pela entidade agravada, que não é constituída regularmente e, portanto, não pode ser formalmente denominada de condomínio, nos termos da legislação civil. Manifesta que a dívida cobrada não está elencada entre as exceções previstas no art. 3o da Lei 8.009/90. Assim, aduz que a jurisprudência do c. STJ entende que dívida de tal natureza é pessoal, e, nessa medida, não permitiria a penhora do bem de família. Junta precedentes. Ademais, salienta que a matéria discutida nos autos foi objeto de recente afetação à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, colaciona a ementa do ProAfR no REsp n. 1.995.213/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 20/3/2023, da qual se extrai a determinação de suspensão de processos que versem sobre a mesma controvérsia em todo o território nacional. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Proferida decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a penhora sobre os direitos possessórios do mencionado imóvel, a princípio, até o julgamento do mérito recursal (ID 45195671). Em contrarrazões (ID 46171110), pugna o recorrido pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o presente caso envolve discussão acerca da possibilidade ou não de penhorar bem de família para pagamento de dívida decorrente de despesas cobradas por condomínio de fato/associação de moradores. Debruçando-se sobre a matéria, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão eletrônica iniciada em 8/3/2023 e finalizada em 14/3/2023, afetou os Recursos Especiais n. 1.995.213/SP e 2.023.451/SP, sob relatoria do Exmo. Sr. Min. Marco Aurélio Bellizze, com base no § 5o do art. 1.036 do CPC e no art. 256-I, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para uniformizar o entendimento sobre a seguinte questão: Definir qual a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família. Nos termos do art. 256-I, parágrafo único, do RISTJ, a referida questão foi cadastrada como “Tema Repetitivo n. 1.183”, na base de dados do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma assentada, a Segunda Seção determinou a “suspensão dos processos pendentes perante o Tribunal de origem e que tramitem em todo território nacional” (acórdão publicado no Dje de 20/03/2023). Dessa forma, tratando o processo em epígrafe sobre a matéria pendente de discussão, sob a sistemática dos recursos repetitivos, faz-se imperiosa a suspensão do processo, em observância ao comando do c. STJ e o dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Ante o exposto, determino a retirada de pauta do processo, com subsequente suspensão do seu curso processual até o julgamento final do Tema 1.183 (REsp n. 1.995.213/SP e 2.023.451/SP) pelo c. STJ. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o Tema n. 1.183 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, voltem à imediata conclusão. Brasília, 5 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora